Tribunal: TJDFT
Processo: 0751351-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa Edi Maria Coutinho Bizzi Número do processo: 0751351-28.2025.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: GVR HOME INDUSTRIA E COMERCIO DE ENXOVAIS LTDA RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DA 2a VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS E CONFLITOS ARBITRAIS DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Trata-se de reclamação ajuizada pela parte exequente, GVR Home Indústria e Comércio de Enxovais Ltda., contra decisão do MM. Juiz da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais, que deixou de realizar a quebra do sigilo bancário das empresas requeridas em incidente de desconsideração da personalidade jurídica, conforme determinado no Agravo de Instrumento no 0724347-16.2025.8.07.0000, em razão da ausência de preclusão. A reclamante alega que o agravo de instrumento foi provido por unanimidade e que não consta pedido de atribuição de efeito suspensivo no recurso especial interposto pelas interessadas, razão pela qual a ordem deve ser cumprida de imediato. Sustenta a aplicação analógica do art. 520, do CPC, que possibilita o cumprimento provisório de decisão na pendência de recurso sem efeito suspensivo. Afirma que, após a prolação da decisão reclamada, o Presidente deste Tribunal inadmitiu o recurso especial. Expõe que o Juízo está agindo de forma contrária ao art. 7o, do CPC. Acresce haver a possibilidade de perda da efetividade da decisão, haja vista que foi fixado o período de quebra do sigilo em 12 meses. Alega o cabimento da tutela de urgência, ante a demonstração da probabilidade do direito e do perigo da demora, com fundamento no art. 300, do CPC. Requer a antecipação de tutela para determinar o imediato cumprimento do acórdão, sob pena de multa diária não inferior a R$ 1.000, e, em provimento final, a cassação da decisão reclamada. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Como se vê do art. 989, inciso II, do CPC, na presente etapa da reclamação, incumbe ao relator a suspensão do processo ou do ato impugnado, se demonstrado o receio de dano irreparável. Consultando os autos do Agravo de Instrumento no 0724347-16.2025.8.07.0000, verifica-se que o recurso especial não foi admitido, sendo certo que agravo interposto com fundamento no art. 1.042, do CPC, não possui efeito suspensivo ope legis. Em atenção aos argumentos expendidos pela reclamante, verifica-se que a demora na quebra do sigilo bancário pode, sim, resultar em risco de dissipação do patrimônio das empresas requeridas, especialmente diante da natureza do incidente de desconsideração da personalidade jurídica em curso. A possibilidade de perda da efetividade da decisão, considerando o período de 12 meses para a quebra do sigilo, reforça a urgência da medida. Diante disso, defiro a liminar requerida, determinando o imediato cumprimento do acórdão para realização da quebra do sigilo bancário das empresas indicadas, conforme estabelecido no Agravo de Instrumento no 0724347-16.2025.8.07.0000. Requisitem-se as informações ao ilustrado juízo singular, que as deve prestar em dez (10) dias, consoante o art. 989, inciso I, do CPC. Citem-se as beneficiárias da decisão impugnada para, querendo, apresentar contestação, no prazo de quinze (15) dias, conforme o art. 989, inciso III, do CPC. Após tais prazos, dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça, por cinco (5), nos termos do art. 991, do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 12 de dezembro de 2025. Desembargadora EDI MARIA COUTINHO BIZZI Relatora